Tribunal: TJES
Processo: 5005855-36.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005855-36.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAYCON DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 3º, DO CP)
.
ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE
.
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REQUERENTE PRESO NA DATA DO CRIME.

INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

PEDIDO REVISIONAL JULGADO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.

1. Não obstante a negativa de autoria, já tenha sido objeto de apreciação e exaustivamente debatida quando da prolação da sentença e ao ser analisado o recurso de apelação, a revisional deve ser novamente examinada por este e. TJES, através das Câmaras Criminais Reunidas, uma vez que a condenação do requerente se mostra contrária à prova dos autos.

2. Na hipótese, além de não possuir as características físicas indicadas pelo ofendido na esfera policial e em Juízo, no dia dos fatos o réu estava preso, cumprindo pena em regime fechado, razão pela qual se mostra incogitável que tenha praticado o crime de roubo qualificado pelo qual foi condenado, devendo, portanto, ser absolvido

de tal imputação.

3. Embora o art. 630, do CPP autorize a fixação de indenização pelos danos sofridos em decorrência de erro judiciário, no caso dos autos, tais danos não restaram comprovados, uma vez que o requerente já estava preso em razão de outras infrações penais anteriormente praticadas. Contudo, nada impede que o requerente busque eventual reparação por outra via, mais adequada.

4. Revisão criminal julgada procedente em parte.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5005855-36.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAYCON DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: VIVIANE ALVES NASCIMENTO GOMES - ES23127, ANDERSON SILVA GOMES - ES21749
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
MAYCON DE OLIVEIRA
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão transitado em julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0029469-36.2013.8.08.0035, que manteve sua condenação pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 3º, do CP).

A douta defesa do revisionando postula (id. 8254030), em síntese, a absolvição do requerente pelo delito imputado e que seja arbitrado valor a título de indenização pelos danos sofridos em decorrência do erro judiciário.

O v. Acórdão ora combatido, restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTS. 157, § 3º, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Os elementos probatórios constantes dos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade a autoria do crime de roubo qualificado. Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.
2.
Recurso conhecido e improvido.

Como se sabe, a revisão criminal não é uma segunda apelação, somente sendo admitida quando presente ao menos uma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo da ação penal.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, publicado no DJe de 14/9/2023).

Com relação ao pedido absolutório
, não obstante a matéria ora suscitada, qual seja, a negativa de autoria, já tenha sido objeto de apreciação e exaustivamente debatida quando da prolação da sentença e ao ser analisado o recurso de apelação, entendo que deve ser novamente examinada por este e. TJES, através das Câmaras Criminais Reunidas.

Digo isso, porque razão assiste à defesa do requerente.

Ao analisar os autos, especialmente as peças constantes do id. 8256513, verifico que o revisionante foi condenado por tentativa de latrocínio por ter, no dia
05 de abril de 2009
, tentado roubar a motocicleta da vítima Cristiano Xavier Clemente.

Consta da peça acusatória (id. 8256513), que no dia dos fatos, o ofendido estava retornando para sua residência, quando no bairro Coqueiral, no município de Vila Velha, foi surpreendido por um indivíduo que, exigiu que lhe entregasse a motocicleta e, ao começar a retirar o capacete para descer da moto, o assaltante começou a efetuar vários disparos contra ele, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 58, dos autos originários.

A prefacial informa, ainda, que a vítima reconheceu o assaltante como sendo um criminoso da região, temido por populares em razão do envolvimento com vários crimes e, posteriormente reconheceu o acusado por fotografia, como sendo o autor do crime, conforme declaração de fl. 56, dos autos da ação penal.

Observo, ainda, que ao prestar depoimento na polícia (fls. 59/60 - IP), a vítima, ao ser perguntada acerca das características físicas do criminoso, informou que esse possuía uma tatuagem de palhaço, não sabendo precisar em que local do corpo e uma outra nas costas com os dizeres “só Deus pode me julgar” e, sendo-lhe mostrada a fotografia do ora revisionante, o reconheceu como sendo o autor do crime.

Em Juízo (fls. 142 – ação penal), afirmou que conhecia o assaltante do bairro Boa Vista e que sabe que a pessoa que cometeu o crime contra si tem uma tatuagem nas costas onde costa “só Deus pode me julgar”. No entanto, mostrada a fotografia do revisionante de fls. 49, não soube dizer de quem se trata, assim como a de fls. 55, a qual exclui como autor do crime.

Verifico, outrossim, que por não ter sido encontrado para responder a ação penal,
o processo correu à revelia do ora revisionante
, tendo sido condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Ocorre que, ao analisar as fotos do requerente, acostadas ao id. 8254341, é possível verificar que o revisionante
não possui tatuagem de qualquer espécie
, especialmente a nas costas, que se referiu a vítima tanto na fase policial como em Juízo.

Ademais, consta do relatório do Conselho Penitenciário Estadual (id. 8254342) que o requerente entre
18 de abril de 2008
a
31 de maio de 2011
, esteve preso.

É possível verificar, ainda, que em
15 de janeiro de 2009
, regrediu para o
regime fechado
, em razão da unificação de penas, só vindo a progredir para o semiaberto em 12 de agosto de 2010.

Desse modo, além de não possuir as características físicas indicadas pelo ofendido, incogitável que cumprindo pena em regime fechado, em 05 de abril de 2009, o requerente tenha praticado o crime de roubo qualificado pelo qual foi condenado, nos autos da ação penal nº 0029469-36.2013.8.08.0035, devendo, portanto, ser
absolvido
de tal imputação.

Quanto ao pedido indenizatório
, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, muito embora o art. 630, do CPP autorize a fixação de indenização pelos danos sofridos em decorrência de erro judiciário, no caso dos autos, tais danos não restaram comprovados, uma vez que o requerente já estava preso em razão de outras infrações penais anteriormente praticadas.

De todo modo, nada impede que busque eventual reparação por outra via, mais adequada.

Desse modo,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a revisão criminal, para absolver o réu pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 3º, do CP), apurados na ação penal nº 0029469-36.2013.8.08.0035, nos termos do art. 386, inc. V, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
Acompanho o relator para julgar parcialmente procedente a revisão criminal.